Tribunal: STF
Processo: MI 5880
Classe: MI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO DESTINADA A REFUTAR O FUNDAMENTO DA DECISÃO ATACADA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Não se admite agravo regimental cujas razões não contenham argumentação destinada a refutar o fundamento da decisão atacada.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.